Tribunal: TJSP
Processo: 1008929-40.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
MANDATO – Ação indenizatória julgada parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença – Não reconhecimento – Contratação e prestação dos serviços demonstrada, com renúncia do advogado – Prova demonstrativa da retenção de valores pertencentes à mandante sem prestação de contas pelo advogado – Dano material corretamente reconhecido – Quebra

Ementa:
MANDATO – Ação indenizatória julgada parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença – Não reconhecimento – Contratação e prestação dos serviços demonstrada, com renúncia do advogado – Prova demonstrativa da retenção de valores pertencentes à mandante sem prestação de contas pelo advogado – Dano material corretamente reconhecido – Quebra da confiança que gera dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 12.000,00, reduzida para R$ 8.000,00 – Eventual remuneração devida ao advogado que deve ser discutida na ação própria já em curso – Encargos da sucumbência na ação carreados integralmente ao réu, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça – Apelação do réu provida, em parte, com acolhimento do pedido subsidiário de redução da condenação ao pagamento da indenização do dano moral, provida a da autora para carrear ao réu o pagamento integral dos encargos da sucumbência na ação.